Tribunal: TJMT
Processo: 1005066-51.2020.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005066-51.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIRCEU INEIA - CPF: 820.836.229-87 (APELADO), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), ILDA APARECIDA RODRIGUES FRASNELLI - CPF: 690.412.451-20 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WOLNEY APARECIDO SOUZA - CPF: 434.005.316-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA – IMÓVEL – POSSE FUNDADA CONTRATO – AUSÊNCIA DE REGISTRO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRETENSÃO RESISTIDA PELA PARTE EMBARGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Admite-se a oposição de
embargos
de
terceiro
fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, mesmo que desprovido do
registro (
Súmula nº 84 do STJ).

Nos embargos de terceiro o
s encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, na hipótese em que, depois de tomar ciência da transmissão do bem, insistiu na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem (Tema 872, do STJ - REsp 1.452.840/SP julgado sob o rito dos recursos repetitivos).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto

pelo Banco Bradesco S.A. em face da
r. sentença proferida pelo MMª. Juíza
de Direito
da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos dos embargos de terceiro opostos por
Ilda Aparecida Rodrigues Frasnelli e outro,
julgou procedente o feito, tornando sem efeito qualquer ato expropriatório em relação ao imóvel matriculado sob o nº 30.511, condenando o embargado nas custas processuais, bem como nos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
nos termos do § 8º do art. 85 do CPC
.

Irresignado, o apelante pleiteia a
reforma da sentença no tocante a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Afirma que foi a embargante, ora apelada, que deu causa à demanda ao deixar de efetuar o registro da alienação, que não teria como saber que o imóvel havia supostamente sido alienado para terceiros e não era mais de propriedade do executado. Requer a aplicação da súmula 303 do STJ e a inversão do ônus da sucumbência.

Sem contrarrazões (id.
161347802
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Ilda Aparecida Rodrigues Frasnelli e outro

opôs os embargos de terceiro contra o
Banco Bradesco S.A
.
, alegando que em 03 de outubro de 2018 firmaram contrato de compromisso de compra e venda de uma área de terras com o total de 321,1403 (trezentos e vinte e um hectares, quatorze ares e três centiares) (anexo I), denominada Faz. Mutum, constituída pela área descrita na matrícula 49.944 (originária da matrícula R-53-30.511 ora penhorada), e mais outras 2 áreas de posse, conforme descritas na cláusula 4ª do referido contrato. Área essa localizada na zona rural do município de Barra do Garças/MT, com assento no CRI de Barra do Garças/MT.

Os Embargantes tomaram posse da área na data da assinatura do respectivo instrumento (03/10/2018), tendo pago o preço na forma ajustada na cláusula 5ª do contrato de compromisso de compra e venda em anexo (anexo I). Após o efetivo pagamento dos valores ajustados, o legítimo proprietário, em 08/02/2019 outorgou ao Embargante a Escritura Pública definitiva (anexo II), para que possam levar a registro o imóvel descrito na matrícula 49.944.

Alegaram que o executado Wolney Aparecido de Souza (informado no R-1 da matrícula 49.944), vendeu a totalidade da área descrita matrícula 49.944 para os Senhores Lourivaldo de Faria, Adelmo Brianezi Neto e Francisco Brianezi (informados no R-9 da matrícula 49.944 – anexo III e IV) em 17 de fevereiro de 2012; e estes, por sua vez, venderam para Dirceu Ineia e Ilda Aparecida Rodrigues Frasnelli (Embargantes), consoante Escritura Pública de Compra e Venda.

Ao final, postularam pela
desconstituição da penhora realizada sob o imóvel.

O magistrado
a quo
ao receber os embargos para discussão deferiu a liminar, determinando a suspensão da execução, ficando suspensos os atos restritivos e eventualmente nela expropriatórios porventura determinados, declarando a manutenção dos embargantes na posse do bem (id.

161345978
).

O embargado, ora apelante, apresentou contestação (id. 161345982), aduzindo que o contrato apresentado pelos embargantes é contrato de gaveta, e que até o presente momento não foi averbado, conforme demonstrado pela matrícula e admitido pelos próprios embargantes.

Sustentou que o imóvel pertencente aos embargantes é oriundo da unificação de várias áreas, incluindo a de matrícula n. 30.511, que foi o objeto do pedido de penhora, e que, na referida matrícula também não consta a unificação dos imóveis e alteração do numero de matrícula. Assim sendo, não há que se falar em condenação do banco em verbas sucumbências, pois, ao celebrar o instrumento particular de compra e venda e não o registrar, bem como não transferir o bem para seu nome, o adquirente fica sujeito a este tipo infortúnio, não podendo recair sobre o banco o pagamento de custas e honorários, haja vista que agiu dentro do exercício regular de um direito.

Os embargantes impugnaram a contestação (id. 161345989).

Na sentença, o
douto magistrado
a quo
entendeu que
os embargantes demonstraram a sua qualidade de terceiros diante dos documentos apresentados, e que apesar de não registrado, está na posse direta do bem, sendo isento de constrição judicial. Ao final, julgou procedente a demanda, tornando sem efeito qualquer ato expropriatório em relação ao imóvel matriculado sob o nº 30.511, condenando o embargado nas custas processuais, bem como nos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC (id. 161345996).

Contra essa decisão, o apelante recorrente pleiteando a inversão do ônus de sucumbência.

Afirma que não teria como saber que o imóvel havia supostamente sido alienado para terceiros e não era mais de propriedade do executado. Alega que concordou com a baixa da restrição sob o imóvel objeto dos autos, motivo pelo qual deve ser aplicado o disposto na súmula 303 STJ.

Pois bem. Sabe-se que os embargos de terceiro consiste no meio processal posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial.

Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam:

"Trata-se de ação de conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte. O embargante pretende ou obter a liberação (manutenção ou reintegração de posse), ou evitar a alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de o ser.”
(Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 3ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, 1.997, p. 1.009).

Ressalta ainda a doutrina,
“trata-se de ação de conhecimento, de caráter possessório, geradora de processo autônomo, cujo objetivo único é o de livrar o bem de terceiro de atos indevidos de apreensão judicial”
(
in
Curso Avançado de Processo Civil, Luiz Rodrigues Wambier, Processo de Execução, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004)

Em que pese a tese do recorrente de que somente o registro na serventia cartorária competente tem o condão de fazer prova da propriedade do bem imóvel, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado na Súmula n. 84 no sentido de que "
é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel,
ainda que desprovido do registro
."

In casu,
observa-se que a constrição judicial ocorreu em novembro de 2020, tendo o embargante/apelado juntado aos autos, documentos aptos a comprovar a venda do imóvel no ano de 2018 (id. 161345963).

Sobre os honorários de sucumbência, a legislação processual civil estabelece que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8. N
as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do parágrafo 2º, isto é, o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

O Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte enunciado sobre os honorários de sucumbência,
verbis
:

Súmula 303/STJ: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

Porém, o mesmo Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que deve ser afastada a aplicação do entendimento esculpido na súmula 303 quando o embargado opõe resistência à pretensão do terceiro embargante, discutindo o próprio mérito dos embargos, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. "É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ). 3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente:

"Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem. 5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência. 6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio".
7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
"
. 8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244. 9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência". 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973).
(STJ, REsp 1.452.840/SP, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.09.2016 – destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRETENSÃO RESISTIDA. VERBA SUCUMBENCIAL. PARTE VENCIDA. ÔNUS. 1. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2.
Nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada quando ela, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar impugnação/recurso ou insistir na sua manutenção a fim de manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.
3. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt no AREsp 553.710/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 13.12.2018)

Assim, ao se compulsar os autos, constata-se que o apelante/embargado, em que pese sustentar que concordou com a baixa da restrição, apresentou contestação na ação de embargos de terceiro,
aduzindo que o contrato apresentado pelos embargantes é contrato de gaveta, e que até o presente momento não foi averbado, conforme demonstrado pela matrícula, bem como que o imóvel pertencente aos embargantes é oriundo da unificação de várias áreas, incluindo a de matrícula n. 30.511, que foi o objeto do pedido de penhora, e que, na referida matrícula também não consta a unificação dos imóveis e alteração do numero de matrícula. Assim sendo, não há que se falar em condenação do banco em verbas sucumbências, pois, ao celebrar o instrumento particular de compra e venda e não o registrar, bem como não transferir o bem para seu nome, o adquirente fica sujeito a este tipo infortúnio, não podendo recair sobre o banco o pagamento de custas e honorários, haja vista que agiu dentro do exercício regular de um direito.

Desse modo, não assiste razão ao recorrente, uma vez que ao opor resistência ao próprio mérito dos embargos, o Banco apelante atraiu a aplicação do princípio da sucumbência, devendo arcar com os respectivos honorários.

Assim sendo, diante desse panorama, tenho que agiu com o costumeiro acerto a magistrada
a quo
, não merecendo reparos a r. sentença recorrida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023